Tribunal: TJMT
Processo: 1011532-33.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011532-33.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOSIEL BESSA DE SOUZA - CPF: 806.981.741-00 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO HOMOLOGADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIO ADVOCATÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 55, “CAPUT”, LEI 9099/95 C.C. ART. 26, CPC.

1.

É cabida a desistência recursal, conforme art. 998 do CPC.

2.

Falta de interesse recursal superveniente.

3.

Interposto recurso e havendo a desistência, mesmo antes do julgamento, é cabível a condenação ao pagamento de despesas e custas processuais, além de honorários advocatícios. Inteligência do
art. 55, “
Caput
”, Lei 9099/95 c.c. art. 26, CPC.

4.

Pedido de desistência homologado. Retorno do processo ao juizado de origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte
Reclamante,
em face da sentença proferida, na qual foi dada parcial procedência, declarando de ofício a ocorrência da prescrição, referente as diferenças de URV e condenando a Reclamada a pagar ao Reclamante Insalubridade nos 13o salários de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, Horas Extras no 13o salário de 2013, Adicional Noturno no 13o salário de 2016, 2017, com a devida correção monetária.

Em suas razões recursais, o recorrente pretende a reforma do julgado, sustentando que, no caso em comento, não houve menção na defesa, pela recorrida, pugnando pelo reconhecimento da prescrição, de modo que a utilização desse tema provocou a decisão surpresa e violação ao contraditório, no que diz respeito ao reconhecimento da prescrição da URV relativa ao período anterior a cinco anos da propositura da ação.

Contrarrazões apresentadas, pretendendo a manutenção do julgado.

A recorrente apresentou, antes da atual inclusão em pauta para julgamento, pedido de desistência recursal (id. 116014455).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023